Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno (ID 89570483) interposto por EDUARDA CRISTINA DEMSKI apontado que o posicionamento adotado por este julgador quanto ao deferimento da liminar do respectivo Agravo de Instrumento merece reforma.
Em seguida, alegando nulidade da decisão recorrida ((i) diante do não cabimento do recurso de agravo de instrumento, que a originou; (ii) a supressão de instância e (iii) ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada), pugnou por efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão recorrida.
Mesmo respeitando a linha desenvolvida pela Agravante, nota-se que o parágrafo único do art. 995 do CPC não conferiu ao julgador a possibilidade de ultrapassar a discussão objeto do próprio recurso interno, tanto que estabeleceu o seguinte limite:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Na hipótese concreta, todavia, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, ao menos por ora, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame, bem como o contraditório com as contrarrazões medida essa preconizada pelo art. 1021, §2o, do CPC e cujo cumprimento ainda não teve seu término (ID 89798483).
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo, aguarde-se o decurso do prazo concedido para manifestação da Agravada e, em seguida, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Por fim, tornem-me conclusos os autos para deliberação.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =